Tribunal: TJDFT
Processo: 0744055-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVICÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE DO BLOQUEIO DE VALORES A SEREM RECEBIDOS PELO REQUERIDO, PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONTRATO ONEROSO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELA EVICÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não conhecida a prejudicial (prescrição), haja vista que a questão não foi apreciada pelo e. Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância.
II. A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de revogação dos efeitos da decisão ora agravada (arresto cautelar), para liberação dos valores bloqueados.
III. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção (Código Civil, artigo 447), de modo a garantir os direitos do adquirente de boa-fé.
IV. No caso concreto, trata-se de ação movida pelo agravado para reaver os valores decorrentes da evicção referente às salas comerciais vendidas pelo requerido (ora agravante).
V. As evidências catalogadas comprovam a aquisição do imóvel por parte do autor/agravado; de outro giro, o agravante não colacionou elementos probatórios contundentes que justifiquem a revogação da medida cautelar (bloqueio de até R$ 220.000,00, em outro processo judicial, para garantir o resultado útil do presente processo).
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.